Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-48.2017.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição ou omissão – Não Ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Reconhecimento do acidente de qualquer natureza – Inadmissibilidade – Ação, ademais, proposta em termos acidentários – Embargos rejeitados.